Tribunal: TJES
Processo: 5014688-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SEBASTIAO PIMENTEL FRANCO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EX-ADMINISTRADOR DE FUNDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESVINCULAÇÃO ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000136-98.1998.8.08.0347, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor de Sebastião Pimentel Franco, ex-administrador da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). A decisão agravada fundamentou-se na ausência do nome do Agravado na Certidão de Dívida Ativa e na inexistência de indícios suficientes de dissolução irregular da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal ao ex-administrador da fundação executada, com base na alegada dissolução irregular; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários recursais, diante da improcedência do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal contra ex-administrador somente é admissível quando presentes os requisitos do art. 135, III, do CTN, sendo necessária a demonstração de dissolução irregular da entidade e o exercício da administração à época do fato gerador da responsabilidade.

4. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ não se aplica quando há liquidação judicial da pessoa jurídica, conduzida pelo Ministério Público, conforme ocorreu no caso, com a propositura da Ação de Liquidação Judicial nº 0020632-88.2014.8.08.0024.

5. O Agravado comprovou que se desligou da administração da FCAA em 31/01/2010, enquanto o processo de liquidação judicial e o encerramento das atividades da fundação ocorreram apenas em 2014, afastando a responsabilidade por atos de gestão posteriores.

6. A ausência do nome do Agravado na Certidão de Dívida Ativa reforça sua ilegitimidade passiva, embora não constitua, por si só, impedimento absoluto ao redirecionamento.

7. Diante da ausência de culpa ou atuação irregular do Agravado, a pretensão recursal não se sustenta, sendo devida, nos termos do princípio da causalidade, a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Agravado, a serem arbitrados pelo juízo de origem, conforme art. 85, § 3º, do CPC e entendimento firmado pelo STJ no Tema 961.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dissolução regular de pessoa jurídica mediante liquidação judicial, promovida pelo Ministério Público, afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

2. O redirecionamento da execução fiscal ao ex-administrador exige a demonstração de vínculo de gestão contemporâneo à dissolução irregular da entidade.

3 .A ausência de contemporaneidade entre a gestão do administrador e o encerramento das atividades da entidade exclui sua responsabilidade tributária.

4. É cabível a condenação em honorários recursais quando o recurso improvido impõe à parte adversa a constituição de advogado para apresentação de contrarrazões, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 961.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000136-98.1998.8.08.0347, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em desfavor de
SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO
.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de que o nome do Agravado não consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) originária, tratando-se, portanto, de terceiro não participante da relação jurídica.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, que a executada, Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), foi dissolvida irregularmente, o que seria comprovado pelo retorno de um Aviso de Recebimento com a anotação "Mudou-se" e pela situação cadastral de "baixada por inaptidão" perante a Receita Federal. Alega que, à época da "presumida dissolução irregular", o Agravado era o administrador da entidade, o que legitimaria o redirecionamento da execução com base na Súmula 435 do STJ.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 10429036), pugnando pelo desprovimento do recurso. Arguiu, preliminarmente, a inexistência de dissolução irregular, visto que o encerramento das atividades da FCAA ocorreu por meio de um processo de liquidação judicial promovido pelo Ministério Público (processo nº 0020632-88.2014.8.08.0024). No mérito, afirmou sua ilegitimidade passiva, comprovando que deixou o cargo de Diretor Executivo da fundação em 31/01/2010, mais de quatro anos antes do encerramento das atividades da instituição em junho de 2014, período no qual outros gestores a administraram. Ao final, requereu a condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000136-98.1998.8.08.0347, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em desfavor de
SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO
.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de que o nome do Agravado não consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) originária, tratando-se, portanto, de terceiro não participante da relação jurídica.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, que a executada, Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), foi dissolvida irregularmente, o que seria comprovado pelo retorno de um Aviso de Recebimento com a anotação "Mudou-se" e pela situação cadastral de "baixada por inaptidão" perante a Receita Federal. Alega que, à época da "presumida dissolução irregular", o Agravado era o administrador da entidade, o que legitimaria o redirecionamento da execução com base na Súmula 435 do STJ.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 10429036), pugnando pelo desprovimento do recurso. Arguiu, preliminarmente, a inexistência de dissolução irregular, visto que o encerramento das atividades da FCAA ocorreu por meio de um processo de liquidação judicial promovido pelo Ministério Público (processo nº 0020632-88.2014.8.08.0024). No mérito, afirmou sua ilegitimidade passiva, comprovando que deixou o cargo de Diretor Executivo da fundação em 31/01/2010, mais de quatro anos antes do encerramento das atividades da instituição em junho de 2014, período no qual outros gestores a administraram. Ao final, requereu a condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

O presente Agravo de Instrumento origina-se de uma Execução Fiscal (Processo nº 0000136-98.1998.8.08.0347) ajuizada pelo Município de Vitória em face da Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), visando à cobrança de débitos tributários inscritos em Dívida Ativa.

No curso do processo executivo, o Município pleiteou o redirecionamento da cobrança para o Sr. Sebastião Pimentel Franco, sob o argumento de que ele, na qualidade de administrador, seria o responsável pela suposta dissolução irregular da fundação. O Exequente baseou seu pedido no retorno de um Aviso de Recebimento com a informação "Mudou-se" e no status de "baixada por inaptidão" do CNPJ da FCAA, o que, a seu ver, configuraria a hipótese da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de primeira instância, contudo, indeferiu o pedido, por entender que o nome do Agravado não constava na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução, tratando-se, portanto, de terceiro estranho à relação processual original.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, insistindo na tese da dissolução irregular e na responsabilidade do ex-gestor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da Execução Fiscal ajuizada em face da Fundação Ceciliano Abel de Almeida para o seu ex-administrador, Sr. Sebastião Pimentel Franco.

Após a análise acurada dos autos, adianto que a pretensão do Município Agravante
não merece prosperar.

O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do administrador é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses previstas no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ou seja, quando este age com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 435, estabelece uma presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação, o que autorizaria o redirecionamento para o sócio-gerente:

Súmula 435

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No presente caso, contudo, dois óbices fundamentais impedem a responsabilização do Agravado.

Primeiro
, a alegação de "dissolução irregular" é frágil e foi devidamente refutada.
Conforme demonstrado pela defesa do Agravado, o encerramento das atividades da FCAA não ocorreu de forma clandestina. Pelo contrário, seguiu o rito legal previsto para as fundações, com a intervenção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que ajuizou a Ação de Liquidação Judicial nº 0020632-88.2014.8.08.0024 em 17/06/2014, justamente para promover a extinção da entidade em razão de suas dificuldades financeiras.

Havendo um procedimento judicial específico para o encerramento da pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de dissolução irregular, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 435 do STJ ao caso.

Segundo
, e mais decisivo, é a ausência de contemporaneidade entre a gestão do Agravado e o fato que ensejaria sua responsabilidade.
A responsabilidade do administrador, nos termos da lei, está atrelada aos atos praticados durante sua gestão.

O Agravado comprovou de forma inequívoca que se desligou do cargo de Diretor Executivo da FCAA em
31/01/2010
. Por outro lado, o encerramento das atividades da fundação e o posterior ajuizamento da ação de liquidação ocorreram apenas em
meados de 2014
.

Entre a saída do Agravado e o encerramento das atividades da FCAA, transcorreram mais de quatro anos, período no qual a fundação foi administrada por outras quatro pessoas. É, portanto, manifesta a ilegitimidade do Agravado para responder por débitos decorrentes de fatos ocorridos anos após o término de sua gestão. A responsabilidade tributária não pode ser imputada de forma retroativa a quem já não detinha poderes de administração.

Por fim, a decisão agravada acertadamente apontou que o nome do Agravado não consta na Certidão de Dívida Ativa, o que, embora não seja um impeditivo absoluto ao redirecionamento, reforça a conclusão de que ele não era o responsável legal pelo débito no momento de sua constituição.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão recursal se mostra infundada, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pedido de fixação de honorários, formulado em contrarrazões, este merece acolhida. O Agravante, ao insistir na tese do redirecionamento e interpor o presente recurso, forçou o Agravado a constituir advogado e apresentar defesa nesta instância, atraindo para si a aplicação do princípio da causalidade.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 961, é cabível a fixação de honorários em favor do sócio excluído do polo passivo da execução fiscal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Município Agravante, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência recursal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Agravado, cujo percentual deverá ser fixado pelo juízo de origem quando do julgamento final da execução ou de eventual exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar